Tribunal: CARF
Processo: 11080.724022/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724022/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
JUAREZ FERNANDES CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RESGATE. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda, sob o entendimento de que
o resgate não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724022/2018-70
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

Trata-se de recurso voluntário (fls. 48/54) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de fls. 38/41, a
qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 5/10, lavrada em
23/4/2018, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2016, ano-
calendário de 2015, entregue em 4/12/2017 (fls. 19/26).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no presente processo, no montante de R$
33.926,16, já incluídos os juros de mora (calculados até 30/4/2018) e multa de ofício no
percentual de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate
de contribuições à previdência privada, PGBL e Fapi no valor de R$ 338.000,00 e de dedução
indevida de previdência privada e Fapi no valor de R$ 3.511,40.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 2/5/2018 (AR de fl. 18), o contribuinte apresentou
impugnação em 15/5/2018 (fl. 2), acompanhada de documentos de fls. 3/16, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 38):
1. É aposentado PETROS (Fundação Petrobras de Seguridade Social) e recebia
proventos mensais até abril de 2013, que já foram isentos pela receita, foi quando
ocorreu a retirada de patrocínio, ou seja, a extinção do plano PETROS COPESUL, e a
devida transferência para BRASILPREV do saldo total do fundo, conforme documentos
em anexo.
2. O que ocorreu foi simplesmente a transferência de valores fruto de aposentadoria da
PETROS para BRASILPREV, sendo assim, continuam sendo proventos advindos de
aposentado.
Posteriormente, o contribuinte solicitou prioridade na análise da impugnação por ser
portador de moléstia grave. Apresenta Laudo Pericial (fls. 33 e 34).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em Porto Alegre (RS), em sessão de 26 de
março de 2019, no acórdão no 10.64.538 – 4a Turma da DRJ/POA, julgou a impugnação
improcedente sob o seguinte argumento (fl. 41):
Assim, os resgates de entidade de previdência complementar, ainda que de portadores
de moléstia grave, não se enquadram na legislação como rendimentos isentos, mas tão
somente as complementações de aposentadoria (benefícios pagos mês a mês),
rendimentos vinculados ao código 3540 - Benefício de Previdência Complementar- não
optante tributação exclusiva.
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 4/4/2019, conforme AR de fl. 45, o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/4/2019 (fls. 48/54), acompanhado dos
documentos de fls. 55/65, com os mesmos argumentos da impugnação, quais sejam:
É aposentado PETROS (Fundação Petrobras de Seguridade Social) e recebia proventos
mensais até abril de 2013, que já foram isentos pela receita, foi quando ocorreu a
retirada de patrocínio, ou seja, a extinção do plano PETROS COPESUL, e a devida
transferência para BRASILPREV do saldo total do fundo, conforme documentos em
anexo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

O que ocorreu foi simplesmente a transferência de valores fruto de aposentadoria da
PETROS para BRASILPREV, sendo assim, continuam sendo proventos advindos de
aposentado.
Informa que foi apresentado o Termo de Opção por Retirada de Patrocínio obrigava a
escolha de uma das três opções apresentadas: OPÇÃO 1- RECEBER A VISTA, o valor
do Fundo Individual de Retirada do Plano Petros Copesul, ARCANDO COM
IMPOSTO DE RENDA. (...) OPÇÃO 2- Transferência do Fundo Individual de Retirada
para Outro Plano de Benefícios administrado pela Petros, esta era a preferida pela
administradora, mas não informava que perderia todos os direitos do plano original e
principalmente a renda cairia em 33%, de RS 8.500,00 para R$ 5.600,00, segundo a
simulação da própria Anaparprev. sendo exatamente o mesmo aporte financeiro que a
Petros trabalhava, ou seja. apenas mudaria de nome e continuaria administrado pela
Petros, o que se constatou bastante claro o prejuízo. OPÇÃO 3- Transferência do Fundo
Individual de Retirada para Outras Entidades Sugeridas pela Petros, esta era a segunda
opção mais sugerida pela administradora, sendo aí que entra a BRASILPREV E SEU
PGBL, (...). Teria liberdade de resgatar o valor que necessitasse mensalmente, por isso
foi criado duas matrículas, teria uma ótima remuneração, que na realidade não passava
de mera CORREÇÃO MONETÁRIA e não GANHO FINANCEIRO, o que pode ser
verificado nos rendimentos creditados.
Cita jurisprudência do TRF 3a Região, da 7a Vara Federal Cível de São Paulo e da 4a
Vara da Seção Judicial da Bahia.
Alega que deve ser utilizada a Solução de Consulta Cosit no 152/2016, tendo em vista
seu efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Afirma já ter cumprido as condições contratuais para recebimento do benefício, pois há
dois anos estava aposentado e recebendo beneficio.
Discorda frontalmente que sua aposentadoria programada tenha sido transformada em
um plano PGBL.
Solicitou prioridade no julgamento do processo por ser idoso e portador de doença
grave (fl. 68).
Por intermédio de petição protocolada em 17/10/2019 (fls. 77/78), acompanhada
de documentos de fls. 79/84, solicitou urgência na apreciação do recurso e trouxe à baila a
conclusão apontada na Solução de Consulta COSIT no 152 de 31 de outubro de 2016, acerca da
isenção dos rendimentos relativos a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações, tais como as dos Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL),
recebidos por portadores de moléstia grave.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
De acordo com o relatado pela autoridade julgadora de primeira instância o
contribuinte não apresentou argumentos e/ou comprovantes em relação à glosa do valor de R$
3.551,40 deduzido a título de contribuição à previdência privada e Fapi por falta de
comprovação, estando tal matéria preclusa nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235 de 6 de março de 1972.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

A matéria em litigio recai sobre rendimentos auferidos de resgates de PGBL que
foram considerados pelo contribuinte como isentos por ser portador de moléstia grave.
Antes de se adentrar no mérito, cumpre destacar os dispositivos legais que
regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713 de 22
de dezembro de 1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
De acordo com o artigo 30 da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da moléstia deverá ser feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
No mesmo sentido o Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda –RIR/99), em seu artigo 39, inciso XXXIII, § 4° a 6o, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Relevante também mencionar a disposição contida no artigo 6o da Instrução
Normativa RFB no 1.500 de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
I - os provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva
remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência complementar, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, até o valor mensal constante
das tabelas do Anexo I a esta Instrução Normativa, observado o disposto nos §§ 1o a 3o,
aplicando-se as tabelas progressivas do Anexo II a esta Instrução Normativa sobre o
valor excedente;
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o;
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento estiver
acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017)
IV - pensões e proventos recebidos em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), de acordo com o Decreto-Lei no
8.794, de 23 de janeiro de 1946, o Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, a Lei
no 2.579, de 23 de agosto de 1955, o art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963,
observado o disposto nos arts. 17 e 25 da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990;
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 5o;
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 6o; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
VI - pensão especial recebida em decorrência da deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida”, quando paga a seu portador;
VI - pensão especial recebida por pessoa física com deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida”, quando dela decorrente; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
VII - pecúlio recebido pelos aposentados que tenham voltado a trabalhar até 15 de abril
de 1994, em atividade sujeita ao regime previdenciário, pago pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) ao segurado ou a seus dependentes, após a sua morte, nos termos
do art. 1o da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975;
VIII - portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de
benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante;
IX - valor de resgate de contribuições de previdência complementar, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, observadas as regras contidas na Instrução
Normativa RFB no 1.343, de 5 de abril de 2013;
X - valores dos resgates na carteira dos Fapi, para mudança das aplicações entre Fundos
instituídos pela Lei no 9.477, de 1997, ou para a aquisição de renda junto às instituições
privadas de previdência e seguradoras que operam com esse produto;
XI - rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas
entidades de previdência complementar;
XI - rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 7o; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
XII - pecúlio recebido em prestação única de entidades de previdência complementar,
quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante.
§ 1o No caso a que se refere o inciso I do caput, quando o contribuinte auferir
rendimentos provenientes de uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, a parcela isenta deve ser considerada em relação à soma
dos rendimentos, observados os limites mensais.
§ 2o O limite anual dos rendimentos de que trata o inciso I do caput corresponde à soma
dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade até o término do ano-calendário.
§ 3o A isenção de que trata o inciso I do caput, desde que observadas as demais
disposições legais e normativas pertinentes à matéria, aplica-se aos rendimentos da
espécie pagos por instituição equivalente a pessoa jurídica de direito público ou
entidade de previdência complementar domiciliada em país que tenha com o Brasil
Tratado ou Convenção internacional, o qual possua cláusula que estabeleça não
discriminação no tratamento tributário entre nacionais de cada Estado Contratante que
se encontrem em uma mesma situação, observados os limites e condições nele previstos.
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
§ 6o Para efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de
outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos
no inciso I.
§ 7o Para fins do disposto no inciso XI do caput, o rendimento decorrente de auxílio-
doença, de natureza previdenciária, não se confunde com o decorrente de licença para
tratamento de saúde, de natureza salarial, sobre o qual incide o IRPF. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Da leitura dos dispositivos legais acima verifica-se que a isenção dos rendimentos
de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende da
comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
1)
acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por
laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria, reforma ou
pensão.
O assunto em questão encontra-se sumulado nesta corte, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Segundo informações constantes nos presentes autos, o contribuinte é aposentado
e até o mês de abril de 2013 recebia proventos de aposentadoria do INSS e complemento da
Petros (Fundação Petrobrás de Seguridade Social). Com a extinção do plano Petros Copesul em
virtude da retirada de patrocínio foram apresentadas três opções aos participantes: Opção 1 –
recebimento à vista do valor do Fundo Individual de Retirada do Plano Petros Copesul; Opção 2
– Transferência do Fundo Individual de Retirada para Outro Plano de Benefícios administrado
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

pela Petros; e Opção 3 - Transferência do Fundo Individual de Retirada para outras entidades
sugeridas pela Petros, no caso o PGBL da BRASILPREV, sendo esta última a opção do
contribuinte.
Após a análise dos documentos comprobatórios, não restam dúvidas de que o
contribuinte é portador de moléstia grave recaindo o litigio na definição acerca da isenção sobre
os resgates de contribuições do plano de previdência complementar. Sobre o assunto, pertinente
a transcrição dos seguintes excertos da Solução de Divergência Cosit no 10 – Cosit de 14 de
agosto de 2014:
(...)
Fundamentos
3. É unânime, nas duas Soluções de Consulta questionadas, a isenção do provento de
aposentadoria percebido por portador de doença grave, a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, desde que atendidas as condições estabelecidas
na legislação tributária, nos termos do incisos XXXI e XXXIII, e §§ 4o a 6o, todos do
art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamenta o disposto no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 (alterado pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, e § 2o do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995):
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541,
de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(...).” (grifou-se)
3.1 A dúvida está quanto à isenção do resgate. Assim sendo, se faz necessário definir o
alcance da denominação “resgate”, para fins da presente análise.
4. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, ao tratar dos planos de entidades
abertas de previdência complementar, no art. 5o, inciso XXXV, da Resolução CNSP
(Conselho Nacional de Seguros Privados) no 139, de 27 de dezembro de 2005, define
resgate como “direito garantido aos participantes e beneficiários de, durante o período
de diferimento e na forma regulamentada, retirar os recursos da provisão matemática
de benefícios a conceder” (grifou-se).
5. Ainda, o Plenário de Conselho de Gestão da Previdência Complementar, em relação
aos planos de entidades fechadas de previdência complementar, na Resolução
MPS/CGPC no 6 de 30 de outubro de 2003, dispõe que o resgate não é permitido se o
participante estiver em gozo do benefício. Transcrevem-se os arts. 19, 20 e 24 que
tratam do assunto:
“Art. 19. Entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o
recebimento de valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios.
Art. 20. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano
administrado pela entidade fechada de previdência complementar em relação ao
participante e seus beneficiários.
Art. 24. O resgate não será permitido caso o participante já tenha preenchido
os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma
antecipada, de acordo com o regulamento do plano de benefícios.” (grifou-se)
6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência complementar
aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento, isto é, até a data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por não configurar
complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto sobre a renda ainda
que recebido por portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, nos
termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de doença
grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
8. Nesse sentido transcreve-se o item 2.2.4 da Solução de Consulta Interna Cosit no 36,
de 17 de dezembro de 2003, reproduzido na Solução de Consulta no 193 –
SRRF07/Disit,
de 2007:
“2.2.4. Relativamente à complementação de aposentadoria recebida de entidade
de previdência privada, a legislação tributária (RIR/99, art. 39, § 6o e IN SRF no
15, de 2001, art. 5o, § 4o) não especifica a forma de seu recebimento - parte em
parcela e parte em renda mensal -, para a concessão da isenção.
Por outro lado, a forma de seu pagamento não altera a natureza do
rendimento, qual seja a de ser complementar aos proventos de aposentadoria
pago pela previdência oficial. No entanto, para determinar a sua natureza
tributária, é necessário que se faça outras ponderações, principalmente quando
se trata de norma isentiva.” (grifou-se)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

9. A isenção da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave, nos
termos da legislação, independe do seu regime de tributação, progressiva ou a regressiva
de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
(...)
O tema acerca da extensão da isenção concedida aos portadores de moléstia grave
especificadas no artigo 6o, XIV da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988 à hipótese de resgate
de contribuições vertidas a plano de previdência complementar foi objeto de análise por parte da
Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional na Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Concluiu-se, na oportunidade, pela viabilidade de inclusão
do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502, de
20161, , tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em sentido contrário à Fazenda Nacional, nos termos a seguir transcritos:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
(...)
ab) IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que ele seja
portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a proventos de
aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988
(AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos EDcl
no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.
Referência: Nota SEI 48/2018/CRJ/PGFN/PGACET-MF
Data de inclusão: 14/08/2018
Tendo em vista consulta formulada pelo Procurador-Chefe da Defesa na 4a
Região, foi expedida pela Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional a
Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, da qual se extraem os seguintes excertos:
Documento Público. Ausência de hipótese legal de sigilo.

1 Lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior, inclusive a
decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016.
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior,
inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se
aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No
502/2016.
Disponível
em:
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar.
Entendimento contrário da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Perguntas e
Respostas - IRPF 2019. Esclarecimentos. VGBL. Seguro de pessoas. Ressalva à
dispensa.
Processo SEI no 10951.104361/2019-57
Trata-se de mensagem eletrônica encaminhada a esta Coordenação-Geral da
Representação Judicial pelo Procurador-Chefe da Defesa na 4a Região, por intermédio
da qual solicita que sejam adotadas providências no sentido de uniformizar a atuação
desta Procuradoria-Geral com a da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no
tocante ao tema "Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física em favor do portador de
moléstia grave especificada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, no caso de
resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar".
2. Afirma a consulente ter identificado a existência de dispensa de contestar e recorrer
com relação ao tema em apreço (item 1.1.2.24. do SAJ) e que ela seria aplicável à
hipótese fática de resgate de plano de previdência chamado PGBL - Programa Gerador
de Benefício Livre. No entanto, apesar de tratar-se de matéria não mais suscetível de
impugnação judicial, alega remanescer a posição da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) em sentido contrário, a qual orienta quanto à necessidade de
submeter à tributação tais valores, conforme explicitado no "Perguntas e Respostas -
IRPF 2019", disponível no seu sítio eletrônico na internet.
(...)
Conclusões e encaminhamentos
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por
parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-
MF, que deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e
recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a
constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido
contrário à Fazenda Nacional; (grifos nossos)
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar
dos esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação
formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do
STJ; (grifos nossos)
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de
regulamentação pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em
breve, a fim de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação
entre RFB e a PGFN. Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da
presente Nota, a fim de deixá-la a par da divergência de entendimento entre os
órgãos no tocante à matéria objeto desta manifestação, o que pode acarretar
prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes da litigância contra tese pacificada pela
jurisprudência; (grifos nossos)
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item (sic) 1.1.2.24. do SAJ,
bem como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa
de contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos, ostentando
natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se enquadram ao
conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa
de contestar e recorrer versada na presente Nota; (grifos nossos)
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para ciência
e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades descentralizadas da
PGFN.
Os dispositivos reproduzidos apontam para as seguintes as conclusões:
a)
O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do artigo 6o,
XIV da Lei no 7.713 de 1988 e do artigo 39, § 6o do Decreto no 3.000 de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento
do imposto de renda;
b)
A aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma
do artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 1988 à hipótese de resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por parte da Coordenação-
Geral na Nota SEI no 50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou pela inclusão do tema na
lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502 de 2016, tendo
em vista a constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido
contrário à Fazenda Nacional; e
c)
Não foi editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar
dos esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação formal da RFB
ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do STJ.
Nesse sentido é oportuna a reprodução do artigo 62 da Portaria MF no 343 de 9
junho de 2015 (Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724022/2018-70

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Como relatado anteriormente, não resta dúvida de que o contribuinte é portador de
moléstia grave e que os resgates de contribuições da previdência complementar são de natureza
jurídica previdenciária, enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção. Sendo assim, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica;
tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que continuam tendo natureza de
proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia
grave (nos termos da lei) ou moléstia profissional ou ainda aposentado por invalidez decorrente
de acidente em serviço, estes resgates estarão isentos do imposto de renda.
A matéria já está pacificada no STJ no sentido de que, por força do artigo 6o, XIV
da Lei no 7.713 de 1988, e do artigo 39, § 6o do Decreto no 3.000 de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento
do imposto de renda, sob o entendimento de que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
Consequentemente, deve ser reformado o acórdão recorrido para excluir da
tributação o valor de R$ 338.000,00, mantendo-se a infração de dedução indevida de previdência
privada e Fapi no valor de R$ 3.511,40, não impugnada.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital